Tribunal: TJSP
Processo: 1142506-07.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Insurgência contra r. sentença que julgou procedentes os pedidos. Reforma impertinente. Prédio construído sobre dois terrenos contíguos e com matrículas diversas. Indivisibilidade do bem. Requerida que é titular de 50% de uma das matrículas e assim deve arcar com as despesas de 25% da totalidade do prédio indiviso. Prova dos autos que demonstram a ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Insurgência contra r. sentença que julgou procedentes os pedidos. Reforma impertinente. Prédio construído sobre dois terrenos contíguos e com matrículas diversas. Indivisibilidade do bem. Requerida que é titular de 50% de uma das matrículas e assim deve arcar com as despesas de 25% da totalidade do prédio indiviso. Prova dos autos que demonstram a ausência de contribuição da requerida em relação às despesas. Documentos juntados que demonstram minimamente a existência dos débitos e o liame obrigacional. Sentença que demonstrou a relação jurídica e se embasou nessa documentação, não havendo justificativa para a alegação de decisão genérica e sem fundamentação. Dever que se impõe e aqui se ratifica. Apuração dos valores quitados pela requerente que deve se dar em sede de liquidação.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.